Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-50.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACORDO BANCÁRIO PARA REPARCELAMENTO DO DÉBITO. BOLETO FRAUDADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. BOLETO FRAUDADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO ENVIO DOS BOLETOS NÃO COMPROVADA. CULPA DA RECLAMADA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DA RECLAMADA RECONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.
2. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da mera emissão de boleto da instituição financeira para auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito, sobretudo quando o consumidor age com negligência ao não identificar fraude evidente.
3. Hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000503-50.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ELIAS PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 432.661.771-34 (RECORRIDO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022